Tribunal: STF
Processo: ARE 1535044
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES (ARTIGO 157, § 2°, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL). RECURSO DEFENSIVO.



    PRELIMINAR. ARGUIÇÃO DE NULIDADE NO RECONHECIMENTO FORMALIZADO PELA VÍTIMA EM SOLO POLICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUTO DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO ONDE CONSTA EXPRESSAMENTE A OBSERVÂNCIA DAS RECOMENDAÇÕES PREVISTAS NO ART. 226, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. POSTERIOR RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO PELA OFENDIDA EM JUÍZO, NA PRESENÇA DAS PARTES, TAMBÉM OBSERVADAS AS FORMALIDADES LEGAIS, RESGUARDADO O CONTRADITÓRIO. PRELIMINAR AFASTADA.



    MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO AO ARGUMENTO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. ESCLARECIMENTOS PRESTADOS PELA VÍTIMA CORROBORADOS PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS PRODUZIDOS NOS AUTOS. OFENDIDA RECONHECEU O ACUSADO NO CONTRADITÓRIO, RATIFICANDO O RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO QUE FORMALIZOU NA FASE POLICIAL POSTERIOR PRISÃO POR FORÇA DE CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA EM OUTRA AÇÃO PENAL, PELA PRÁTICA DE CRIME DA MESMA NATUREZA, COM O MESMO MODO DE EXECUÇÃO E NO MESMO LOCAL. MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES CARACTERIZADA E COMPROVADA. CONDENAÇÃO MANTIDA.



    DOSIMETRIA. PRESERVADA A FIXAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/8 ACIMA DO MÍNIMO LEGAL, DIANTE DA VIOLÊNCIA FÍSICA EMPREGADA CONTRA A VÍTIMA. PERCENTUAL MÍNIMO E QUE DEVE SER MANTIDO, EMBORA COMPORTE AFASTAMENTO, DE OFÍCIO, O RECONHECIMENTO DE ANTECEDENTE CRIMINAL DESFAVORÁVEL. CONDENAÇÃO PRETÉRITA QUE NÃO TRANSITOU EM JULGADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE EXPRESSIVO O VALOR DO PREJUÍZO CAUSADO À VÍTIMA, TRATANDO-SE DE CIRCUNSTÂNCIA INERENTE AO TIPO PENAL. MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES JUSTIFICOU O INCREMENTO DA REPRIMENDA NO PERCENTUAL DE 1/3. REGIME FECHADO ADEQUADO E PROPORCIONAL, DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS (ART. 33, § 3º, DO CP). DETRAÇÃO É MATÉRIA CUJA ANÁLISE COMPETE AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS. INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS OU A CONCESSÃO DE SURSIS, POR AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.



    RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XLVI; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso XLVI; e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Em que pese a ofendida ter realizado o reconhecimento fotográfico em solo policial, é certo que referido procedimento observou as diretrizes estabelecidas no artigo 226 do Código de Processo Penal; da mera leitura o auto de reconhecimento fotográfico positivo (pág. 11 e 13), é possível constatar que foram apresentadas diversas fotografias à vítima, que, por sua vez, apontou o acusado como o responsável pelo crime, nos seguintes termos:



    “descreveu os sinas característicos da pessoa a ser reconhecida e, em seguida colocado diante fotografias de pessoas semelhantes a vítima reconheceu imediatamente sem sombra de dúvidas a pessoa de BRUNO SANTOS DA SILVA RG: 38.962.013 como um dos autores que mediante grave ameaça subtraíram seu aparelho na data dos fatos. Ressalta que reconheceu Bruno por sua sobrancelha bem feita e olhos e nariz fino, bem como a cor de sua cútis. Afirma que Bruno era quem estava pilotando a motocicleta utilizada no roubo”.



    Todavia, a inobservância das recomendações previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal, na fase investigatória, não macula a ação penal. Isso porque o inquérito policial é peça meramente informativa e destinada a fornecer ao titular da ação penal notícias sobre materialidade e autoria de um crime. 



    (...)



    Ademais, certo é que, em juízo, a vítima ratificou o reconhecimento fotográfico que formalizou na fase investigatória (mídia págs. 174), realizou o reconhecimento pessoal, o que fez na presença das partes, observado o contraditório, inexistindo qualquer indício de que tenha sido influenciada ou sugestionada, até porque não sobreveio qualquer insurgência defensiva naquela oportunidade.



    (...)



    A ofendida detalhou a dinâmica da ação criminosa a que foi submetida, além de ratificar, com segurança, o reconhecimento que formalizou em solo policial. No contraditório, o acusado foi colocado entre outros dois indivíduos, e a ofendida o apontou como um dos autores do roubo, o que fez com segurança. Disse que o réu era o condutor da moto, e foi violentamente agredida pelo roubador que desembarcou da garupa, que lhe deu uma rasteira, um soco na boca, que a deixou “zonza” e subtraiu seu celular. Reconheceu os objetos apreendidos em poder do acusado, sobretudo a motocicleta utilizada na prática delitiva. Narrou que:



    (...)



    Infere-se, ainda, que o réu foi preso em virtude de cumprimento de mandado de prisão preventiva expedido em ação penal que apura crime de roubo, ocorrido poucos dias antes, no mesmo local e com o mesmo modo de execução, igualmente, a bordo da mesma motocicleta identificada pela vítima.



    Ademais, a vítima reconheceu o acusado como um dos autores do roubo e, em solo policial, identificou a motocicleta apreendida em poder dele.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO E RECEPTAÇÃO. ARTIGOS 157, 2º, I E II (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.654/2018), E 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (ARE 1.216.238/CE, AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 30/08/2019).  



    “DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LXIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1110286/SP - AgR, Rel. Min. Primeira Turma, Rosa Weber, DJe de 26/11/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928826/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/02/2016).  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Desclassificação do crime de roubo consumado (art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP) para o de furto qualificado (art. 155, § 4º, inciso IV, do CP). 4. Exame de prova. Impossibilidade. Súmula 279/STF. 5. Agravo a que se nega provimento” (ARE 1054623/SP - AgR, Segunda Turma,Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 14/12/2017).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente